Tribunal: STF
Processo: ADI 6324
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Petição nº 56148/2022: a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos ANADEP requer o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.  



    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão a título de amicus curiae pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. Não há dúvida quanto à relevância da matéria. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos.  



    3. Na hipótese, a ANADEP possui representatividade para tratar da questão relativa à suposta inconstitucionalidade do art. 11 da Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que faculta a atividade de advogados e defensores públicos nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs).  



    4. Diante disso, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais, defiro o pedido da ANADEP para ingressar no presente feito na qualidade de amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.  



Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator